Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744259-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANA PAULA BRITO DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de embargos à execução proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Em suas razões (ID 65229525), sustenta que: 1) ao se basear na movimentação considerável em contas da pessoa jurídica do qual a agravante é sócia, desconsidera a autonomia da pessoa jurídica e física; 2) a empresa se encontra em uma situação financeira deficitária, conforme comprovado pelo balancete zerado assinado por contador devidamente habilitado. Requer, ao final, o deferimento do efeito suspensivo da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito está presente: há provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Há também perigo de dano, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. De outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo apenas para que não haja o cancelamento da distribuição até análise final do recurso. Faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar outros documentos de gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator